Tribunal: TJES
Processo: 0008500-87.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008500-87.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros (2)
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (5)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
REJEITADA.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO. DANO MORAL POR SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CREFISA S/A Crédito Financiamento e Investimentos, Banco BMG S/A e Maria Izabel Ramos da Silva contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A decisão declarou abusivas as taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos celebrados com as instituições financeiras, determinando a restituição dos valores pagos acima dos limites de mercado, com correção monetária e juros de mora. Julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas pelas instituições financeiras extrapolam os limites razoáveis de mercado, autorizando revisão judicial; (ii) estabelecer se a conduta das instituições, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA.
Apresentadas razões recursais que atacam especificamente o fundamento da sentença quanto à ausência de condenação por dano moral, revela-se presente o requisito de dialeticidade.

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é admitida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A justificativa das instituições financeiras, de atuação junto a clientela de alto risco, não afasta o controle de abusividade, especialmente quando a onerosidade excessiva ultrapassa em múltiplos os parâmetros médios de mercado.

Reconhecida a abusividade nos contratos nº 028300043237 (CREFISA) e nº 723809 (BMG), é legítima a determinação judicial de restituição dos valores pagos a maior, limitada à taxa média de mercado.

A configuração de dano moral em sede revisional exige demonstração de abalo efetivo ou situação vexatória, não bastando a existência de cláusulas abusivas.

Ausente prova de violação à dignidade ou prejuízo extrapatrimonial concreto, incabível a reparação pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A revisão das taxas de juros remuneratórios é cabível quando demonstrada desproporcionalidade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A atuação de instituições financeiras junto a clientela de maior risco não justifica, por si só, a cobrança de taxas de juros manifestamente abusivas.

O reconhecimento da abusividade contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, ausente comprovação de abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: item 3 da alínea b do inciso III do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor; art. 205 do Código Civil; art. 368 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi. TJES, Apelação Cível n. 5003035-07.2021.8.08.0014, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 13/04/2024; TJES, Apelação Cível n. 5006893-61.2022.8.08.0030, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024; TJES, Apelação Cível n. 0012007-27.2017.8.08.0035, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02/06/2023; TJES, Apelação Cível n. 0027929-79.2011.8.08.0048, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06/07/2023; TJES, Apelação Cível n. 0014415-44.2020.8.08.0048, rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 15/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS:

É assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA. 1. Tendo sido apontados pelos apelantes os motivos pelos quais entendem que a sentença objurgada deve ser reformada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2.
Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.
3. Restando claro nos autos que o juiz a quo não oportunizou às partes a produção de provas e julgou antecipadamente a lide em desfavor dos apelantes, afirmando que não teriam se desincumbido do ônus probatório, fica evidente o cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 24/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0002362-32.2017.8.08.0017 Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Na hipótese,
M
aria Izabel Ramos da Silva
conecta diretamente a abusividade dos descontos, que comprometeram a subsistência, à necessidade de reparação extrapatrimonial, pleiteando expressamente a reforma do julgado nesse ponto.

Presente, portanto, a contraposição necessária entre o decidido e o pretendido, o que autoriza o conhecimento do mérito recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Diante da identidade fática e jurídica entre os temas debatidos, impõe-se a análise conjunta das apelações interpostas.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à validade das taxas de juros remuneratórios aplicadas e à configuração de dano moral decorrente do superendividamento da consumidora.

Pois

be
m.

O
s recursos das instituições financeiras não merecem prosperar.

Com efeito, a liberdade de pactuação das taxas de juros no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, embora consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e regulada pela Lei nº 4.595/64, não constitui salvaguarda para a imposição de encargos manifestamente abusivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), pacificou o entendimento de que a revisão judicial de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

Nessa perspectiva, o argumento de que a
Crefisa e o Banco BMG
atuam com clientela de alto risco, embora relevante para a composição do
spread
bancário, não os autoriza a praticar taxas que se distanciem de forma desarrazoada e desproporcional dos parâmetros de mercado.

A r. sentença, ao reconhecer a abusividade das taxas cobradas nos contratos nº 028300043237 (Crefisa) e nº 723809 (BMG), fundamentou-se precisamente na constatação de tal discrepância, utilizando a taxa média do BACEN não como teto, mas como referencial válido para aferir a onerosidade excessiva imposta à consumidora, em conformidade com a orientação jurisprudencial.

A propósito, o entendimento deste Sodalício em casos congêneres:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de três a quatro vezes) acima da média do mercado. 3. Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central
. 4. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003035-07.2021.8.08.0014, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/Apr/2024)

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL – PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO CONFIGURADA – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS PRATICADAS PELO MERCADO PARA O MESMO TIPO DE EMPRÉSTIMO – REDUÇÃO EXACERBADA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Ainda que sejam aplicáveis as normas consumeristas à relação entre as partes, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que se aplica o prazo decenal do art. 205 do CC às pretensões revisionais de contratos bancários.
2. As taxas de juros fixadas nos contratos celebrados entre as partes em diversos contratos ultrapassaram o quádruplo da taxa de juros mensal e superaram em mais de dez vezes a taxa anual praticada pelo mercado para a mesma modalidade de empréstimo à época das pactuações, segundo se depreende de tabela do Banco Central do Brasil. 3. A onerosidade excessiva das taxas de juros impõe a revisão da avença, porquanto o consumidor apelado foi colocado em situação de desvantagem exagerada, por isso, é cabível a redução para os patamares médios praticados à época de cada pactuação.
4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006893-61.2022.8.08.0030, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 05/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE CONSTATADA – OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1- A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva. 2- Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estabelecida nos três contratos entre as partes (987,22% ao ano) supera de forma exagerada a taxa média do mercado (29,74% em maio e 29,56% em novembro), fato que indica desvantagem excessiva. 3- Não é possível presumir que a existência de cláusula abusiva em contrato, por si só, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, eis que não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, havendo necessidade de comprovação de prejuízo de ordem moral.
4- Configurada a sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que dos pedidos analisados na sentença impugnada (declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios, restituição da quantia paga indevidamente, restituição em dobro e indenização por danos morais), a declaração de abusividade e a restituição da quantia paga indevidamente foram acolhidos, ao passo que a restituição em dobro e os danos morais foram julgados improcedentes 5- Recursos conhecidos e desprovidos. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012007-27.2017.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/Jun/2023)

Assim, a decisão de primeiro grau que determinou a limitação dos juros e a restituição dos valores pagos a maior deve ser mantida, pois alinhada à proteção do consumidor contra práticas abusivas, prevista no Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, não merece prosperar o apelo de
Maria Izabel Ramos da Silva.

Isso porque, o entendimento predominante é de que a
simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade dos itens pactuados.

É de se conferir:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO GERA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
O mero reconhecimento de cobrança abusiva de encargos contratuais, por si só, não basta ao julgamento de procedência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2) A mera cobrança de encargos abusivos em contrato de empréstimo bancário, celebrado livremente pelo consumidor, não configura dano moral
. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o banco recorrido na devolução, na forma simples, do valor de R$1.677,16 (mil seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), pagos a título de serviço de terceiros, acrescidos de juros de mora e correção monetária; e rejeitou os demais pleitos inaugurais. (TJES, Apelação Cível n. 0027929-79.2011.8.08.0048, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Jul/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS COM TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação. 2. Os contratos celebrados entre as partes estabeleceu a cobrança da taxa de juros remuneratórios em percentual muito acima a média do disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época, denotando abusividade. 3. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil. 4.
Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral. 5. Recursos desprovidos
. (TJES, Apelação Cível n. 0014415-44.2020.8.08.0048, Relatora Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Mar/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a eles nego provimento, mantendo integralmente a sentença
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão plenário virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões